Tribunal: STJ
Processo: 3616737-04.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3149939 - MG(2025/0504422-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARCO VINICIUS DO AMARAL
ADVOGADOS
: MARCOS COELHO PEREIRA DA SILVA - MG096082
SAMUEL DE LIMA E GAIA - MG096081
AGRAVADO
: LOPES E CANOA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: UAITAN MARCOS DE PAULA DALCIN - DF042950
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS. VIOLAÇÃO DE SÚMULA.
DESCABIMENTO.
.
SÚMULA 518/STJ
1. Ação de embargos de terceiros.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não
se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a"
art. 105,
da

CF/88.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA57088647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:50:51
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 8c9137b1-ef57-4f49-b991-93dbb4d520f8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3149939 - MG(2025/0504422-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARCO VINICIUS DO AMARAL
ADVOGADOS
: MARCOS COELHO PEREIRA DA SILVA - MG096082
SAMUEL DE LIMA E GAIA - MG096081
AGRAVADO
: LOPES E CANOA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: UAITAN MARCOS DE PAULA DALCIN - DF042950
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS. VIOLAÇÃO DE SÚMULA.
DESCABIMENTO. SÚMULA 518/STJ.
1. Ação de embargos de terceiros.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não
se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a"
art. 105,
da

CF/88.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por MARCO VINICIUS DO
AMARAL, contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu de seu agravo
em recurso especial.
de embargos de terceiros, ajuizada por MARCO VINICIUS DO
Ação:
AMARAL, em face de LOPES E CANOA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
concedeu a tutela de urgência para determinar
Decisão interlocutória:
que se abstenha de proceder com qualquer medida constritiva sobre o bem
litigioso, bem como para manter o autor, MARCO VINICIUS DO AMARAL, na posse
do imóvel até decisão ulterior.
deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
Acórdão:
LOPES E CANOA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, nos termos da seguinte
ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO NA POSSE
REQUERIDA EM CARÁTER PROVISÓRIO COM BASE NO
CPC. NÃO
ART. 300,
DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA
Documento eletrônico VDA56126839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:40
Código de Controle do Documento: 02931dd1-b435-47e7-8360-fd58887e5134

ANTECIPADA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO
PRIMEVA REFORMADA.
- A antecipação da tutela será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo, vedada sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão.
- Não se mostra presente a probabilidade do direito autoral para manutenção na
posse do imóvel objeto da lide em sede de tutela provisória de urgência, quando já
existe sentença proferida em processo diverso determinando que a parte ré seja
reintegrada na posse do mesmo bem, visto que esta decisão é baseada em exame
de cognição exauriente, ao passo que aquela é lastreada em cognição sumária.
- A prática comumente conhecida como “contrato de gaveta”, caracterizada como
sendo aquele negócio jurídico de compra e venda de imóvel entre duas partes, sem
o registro no cartório de imóveis competente ou sem a participação da instituição
financeira, não pode servir ao novo adquirente como argumento de
desconhecimento do negócio original e ainda que o domínio do imóvel pertence ao
credor financiador.
- Recurso conhecido provido. (e-STJ fl. 378)

opostos por MARCO VINICIUS DO AMARAL,
Embargos de Declaração:
foram rejeitados.
alega violação da
sustentando, em
Recurso especial:
Súmula 84/STJ,
síntese, que o compromisso de compra e venda, mesmo desprovido de registro,
autoriza a proteção possessória por embargos de terceiro.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial em virtude da incidência da Súmula 518/STJ.
a parte agravante alega a inaplicabilidade da
Agravo interno:
explicitando, na presente oportunidade, a ofensa aos arts. 1.196,
Súmula 518/STJ,
1.200 e 1.201 do CC e 674 do CPC.
Pugna, por fim, pelo conhecimento e provimento do agravo interno e
pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

I. DA OFENSA À SÚMULA (SÚMULA 518/STJ)
1. No que concerne à alegada violação da Súmula
a interposição
84/STJ,
de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de súmula, de dispositivo
constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de
lei federal, conforme disposto no
III, "a" da
art. 105,
CF/88.
Documento eletrônico VDA56126839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:40
Código de Controle do Documento: 02931dd1-b435-47e7-8360-fd58887e5134

2. Assim, incide o óbice da Súmula 518 do STJ: "Para fins do
III,
art. 105,
'a', da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada
violação de enunciado de súmula", inclusive em se tratando
de súmulas vinculantes.
3. Nesse sentido:
Terceira Turma, DJe
REsp 1.806.438/DF,
19/10/2020;
AgInt no
Primeira Turma, DJe
AgInt no
AREsp 1.630.476/SP,
13/8/2020;
Quarta Turma, DJe
Segunda
AREsp 1.630.025/SP,
14/8/2020; AREsp 1.655.146/SC,
Turma, DJe
AgInt no
Terceira Turma, DJe
7/8/2020;
REsp 1.743.359/MG,
30/3/2020.

4. A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA56126839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:40
Código de Controle do Documento: 02931dd1-b435-47e7-8360-fd58887e5134

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.149.939 / MG
Número Registro: 2025/0504422-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01133229520148130704
10000243616729000
10000243616729001
10000243616729002
10000243616729003
10000243616729004
1133229520148130704
36167370420248130000
50059634920248130704 50076725620238130704
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCO VINICIUS DO AMARAL
ADVOGADOS : MARCOS COELHO PEREIRA DA SILVA - MG096082
SAMUEL DE LIMA E GAIA - MG096081
AGRAVADO
: LOPES E CANOA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: UAITAN MARCOS DE PAULA DALCIN - DF042950
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCO VINICIUS DO AMARAL
ADVOGADOS : MARCOS COELHO PEREIRA DA SILVA - MG096082
SAMUEL DE LIMA E GAIA - MG096081
AGRAVADO
: LOPES E CANOA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Documento eletrônico VDA57077304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:43:00
Código de Controle do Documento: 6952cc5e-979e-4ffd-82c1-19ae51e459cc

ADVOGADO
: UAITAN MARCOS DE PAULA DALCIN - DF042950
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:43:00
Código de Controle do Documento: 6952cc5e-979e-4ffd-82c1-19ae51e459cc